Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712636-71.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAZARA ALVES BITTENCOURT APELADO: 9 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DO DISTRITO FEDERAL, AMANDA COELHO ALBUQUERQUE DESPACHO Intime-se a apelante para, no prazo de cinco dias, efetuar o recolhimento, em dobro, do preparo sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator